Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026587-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 064.790.111-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA BARBOSA FRAISSAT - CPF: 025.472.552-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 084.981.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 126.073.754-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DREIVER XAVIER DUQUE DE JESUS - CPF: 068.205.771-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 081.973.811-51 (VÍTIMA), JANAILTON ALVES DA SILVA - CPF: 066.520.331-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – CORRUPÇÃO DE MENOR

– 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.

AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE

– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando
fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.

2.
O decreto preventivo d
o
paciente encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito,
supostamente, praticado por ele,
o que justifica
sua
restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Francisco Jaime Vasconcelos Santos
em favor de
Joã
o Carlos da Silva Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo

da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Consta
desta impetração
que o
paciente
teve a prisão preventiva decretada
no
dia 20 de abril de 2022
e, posteriormente,
foi
denunciado nos autos da Ação Penal n. 1008976-35.2021.8.11.0042
em trâmite no juízo acima mencionado
, em razão de supostamente
ter praticado os crimes descritos no
“art.2º, caput, da Lei 12.850/2013, e do art. 1º, II, da Lei 9.455/1997 e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal, sob a acusação de ter aplicado “salve” contra uma pessoa.”

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva d
o
paciente, tampouco examinou os fatos novos suscitados pela defesa para
sua
revogação.

Alega

que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que
“não se consta de forma cristalina,
qualquer indícios suficientes
que possa vincular a autoria do delito ao peticionante, QUE DICAS DE PASSAGEM, A SUPOSTA
VITIMA
, que se encontra presa junto com o paciente, desconhece e afirma ser o mesmo o autor do crime.”

Salienta
que o paciente não colocará em risco a ordem pública, pois não tem histórico de criminalidade,
ostenta predicados pessoais favoráveis
,
tem residência fixa e
ocupação
lícita
. Além disso, os motivos que autori
zaram
sua
prisão não mais existem
, podendo, se necessário
,
a
custódia
provisória ser substituída
por medidas alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo plantonista
, o Desembargador Paulo da Cunha,
por intermé
dio das razões encontradiças no
ID

154349180
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
154734163
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
exteriorizado
no ID

155181174
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início
,
no que
diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-
probatório que é incompatível com esta via mandamental
, principalmente quando não fica clarividente a tese alegada pelo impetrante.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Aliás, a autoridade coatora demonstrou que existem
indícios
suficientes de autoria, conforme se infere
da decisão que manteve a prisão
do paciente
, da qual se destaca esta parte
:

(...)
Quanto aos indícios de autoria,
conforme se aduz do Inquérito Policial (ID 58714537, fls. 91/93), JOÃO CARLOS teria sido o responsável por aplicar o “salve” na vítima THIAGO MONTEIRO –
situação documentada em vídeo
e juntada sob o ID 82686655
– bem como teria sido designado por uma liderança da organização criminosa para atuar especificamente como “disciplina”. Ainda, se observa no ID 58714536 – fls. 21
fotografias em que JOÃO aparece ao lado de EGUIDO, o qual filmou os “salves” aplicados e afirmou por diversas vezes a relação entre tais atos e a organização criminosa, utilizando-se de frases como “nós é o crime organizado”,
“nós é
o trem
”, bem como dando detalhes acerca dos motivos pelos quais a tortura era perpetrada nas vítimas.

[...]
Destacamos

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo favorecido,
bem como para
conter
sua
reiteração delitiva.

A propósito, veja
-se a d
ecisão
que manteve a prisão cautelar
do paciente:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (ID 103303969), que alegou, em síntese, a ausência de indícios de autoria em relação ao réu, a desnecessidade da manutenção da segregação em
decorrência de predicados pessoais favoráveis e a não verificação dos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente ante a inexistência do periculum
libertatis
e do fumus
comissi
delicti. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 105449904). É o breve relatório. Decido.

De início, no que tange à suposta ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva e à decorrente inexistência do periculum
libertatis
, é forçoso reconhecer que não assiste razão à defesa.

Conforme se extrai do dos autos, JOÃO CARLOS foi denunciado por supostamente integrar a organização criminosa Comando Vermelho, corromper menores para a prática de ilícitos e torturar a vítima Thiago Henrique de Souza Freitas.

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 20/04/2022 (ID 82820709), sob os fundamentos que passo a transcrever in litteris:

“(...)A prisão preventiva se mostra apta a restringir a liberdade de pessoas, na eventualidade dela se parecer eficaz para impedir a
pratica
de novas infrações penais e caso ela seja adequada à gravidade do crime, características necessárias à aplicação de qualquer medida cautelar penal, consoante determina o art. 282 do Código de Processo Penal. Não obstante ao atendimento destes pressupostos genéricos a qualquer medida cautelar, se mostra necessário que a prisão preventiva tenha a finalidade de garantir a ordem pública ou a ordem econômica, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a decretação da prisão preventiva se mostra apta a garantir a ordem pública, violada ante a suposta prática dos crimes de organização criminosa, tortura e corrupção de menores, sendo que a prática de tortura se deu mediante chibatadas em 2 (duas) pessoas, por supostamente não agirem de acordo com determinações da organização criminosa Comando Vermelho.

Os depoimentos narram que as vítimas tomaram entre 50
a
30 chibatas, sendo possível verificar o sofrimento delas através dos vídeos de id 82686655. Na agressão à vítima THIAGO há determinação para que ele não grite e suporte como homem os castigos que lhe são
infligidos
, por sua vez, ao analisar as agressões sofridas pela vítima JANAILTON verifico que ele solicita que a agressão seja cessada, pois ele iria desmaiar, no entanto há ordens para que a agressão continue, pois tudo teria que ser rápido.

Assim, tenho que a gravidade concreta dos delitos se mostrou exacerbada, além do mais, as torturas foram cometidas na frente de adolescentes e com suas participações, o que também denota a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de impedir que outros jovens não sejam cooptados pelo crime organizados e não participem destes fatos, seja como testemunhas ou até mesmo como autores. No mais, o fato das agressões ter sido filmada repercute na transmissão da mensagem criminosa e no abalo da ordem
pública, ainda que o celular tenha sido posteriormente apreendido, pois a possível difusão destas imagens, que
por ventura
tenha ocorrido antes da apreensão do celular, se configura como medida apta a causar abalo social e temor nas pessoas que possivelmente tenham visto, fato que aumenta a potencialidade concreta dos delitos. A gravidade concreta da infração penal é medida apta a sustentar um decreto preventivo da prisão, consoante entende o Superior Tribunal de Justiça, por ofensa
a
ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime, pois o recorrente, supostamente, tentou matar a vítima enquanto
esta
dormia, batendo pedaços de concreto com cerca de 2 kg contra sua cabeça. 2. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874
AgR
, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017,
DJe
26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
7/11/2018). 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 4. Para que fosse possível a análise da assertiva de que o ora agravante não estaria no completo gozo de suas faculdades mentais durante a conduta decorrente de embriaguez, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.
5 .
Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC nº 157.300/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgamento 22.03.2022,
DJe
28.03.2022)

As penas máximas previstas abstratamente para os crimes supostamente praticados por EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO, e JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO ultrapassam o montante de 04 anos de reclusão, fato que permite a decretação de suas prisões preventivas, consoante estabelece o art. 313, inciso I do CPP.

Por fim, ressalto que a decretação da prisão preventiva dos acusados não decorre do recebimento da
denuncia
, mas sim em face da violação a ordem pública e da gravidade em concreto das infrações penais.

Assim, é de se notar que a materialidade delitiva foi devidamente delineada na decisão retro e encontra respaldo em diversos
documentos, tais como exames de corpo de delito e vídeos da consumação das torturas a demonstrarem o sofrimento das vítimas. Quanto aos indícios de autoria, conforme se aduz do Inquérito Policial (ID 58714537, fls. 91/93), JOÃO CARLOS teria sido o responsável por aplicar o “salve” na vítima THIAGO MONTEIRO – situação documentada em vídeo e juntada sob o ID 82686655 – bem como teria sido designado por uma liderança da organização criminosa para atuar especificamente como “disciplina”. Ainda, se observa no ID 58714536 – fls. 21 fotografias em que JOÃO aparece ao lado de EGUIDO, o qual filmou os “salves” aplicados e afirmou por diversas vezes a relação entre tais atos e a organização criminosa, utilizando-se de frases como “nós é o crime organizado”,
“nós é
o trem”, bem como dando detalhes acerca dos motivos pelos quais a tortura era perpetrada nas vítimas.
No que concerne ao periculum
libertatis
, faz-se necessário pesar a imprescindibilidade de se desarticular a atuação das organizações criminosas
, já reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal como justificativa idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Carmen Lúcia,
DJe
de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03- 04-2013 PUBLIC 04-04-2013).

Não somente, há de se ponderar a gravidade concreta dos delitos perpetrados, visto que se cuida de pluralidade de membros de organização criminosa que, utilizando-se de adolescentes, torturou mais de uma vítima em decorrência dos interesses da facção, inclusive ameaçando-as de morte, conforme se vê nos vídeos previamente mencionados. Nesse sentido, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal se encontram claramente preenchidos no caso em voga, como também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que consequentemente afasta a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal
. Por fim, é imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da
ação penal em curso, que continua a desenrolar-se sem obstáculos e em tempo razoável, motivo pelo qual se denota que não há fundamentação jurídica plausível para que se determine a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares outras.

Assim sendo, em atenção a todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo em sua integralidade.
[...]

Destacamos

Sendo a
ssim, da leitura do édito judicia
l

por último
transcrito, observa-se que,
o
paciente
supostamente
possui
envolvimento com a organização criminosa
,
utilizando-se de adolescentes
para prática de ilícito
,
torturando
vítimas em decorrência dos interesses da facção,
circunstâncias essas
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito, a
cerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso do
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

É claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é
inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas
.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que
eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Destacamos

Na hipótese, em que pese os argumentos do impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura
do paciente
que
possivelmente
integra organização criminosa.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao

favorecido
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infraç
ão
e o cenário em que, em tese,
foram
cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a integração
do paciente
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Logo, a
pesar das
alegadas
condições pessoais favoráveis d
o
paciente,
o fato de
possivelmente
integrar
organização criminosa
, revela
sua
acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por

derradeiro,
é forçoso reconhecer que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como
decidiu
este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

João Carlos da Silva Nascimento
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023